Tribunal: STF
Processo: HC 230040
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Julgamento pelo Tribunal do Júri. Nulidade. 3. O Tribunal de Justiça entendeu que o documento lido aos jurados, sem prévia juntada aos autos (CPP, art. 479), teria influído em sua decisão de absolver o paciente, o que levou à declaração de nulidade da sessão de julgamento. 4. A vedação constante do art. 479 do CPP visa a evitar a lesão aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Agravo regimental desprovido.